Tribunal: TJMT
Processo: 1016363-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016363-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CÁCERES
Agravantes : MARIA DA GUIA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS
Agravado : ANTONIO CORDEIRO BEZERRA
Número do Protocolo: 1016363-33.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA GUIA DE SOUZA RODRIGUES, MARIA JUSSARA RAMOS PEREIRA e LUIZ AUGUSTO DA SILVA CALVARIO, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no o 1006365-23.2021.8.11.0006 ), ajuizada por WILSON ROBERTO MACIEL contra “Igor e outros, sem qualificação conhecida”, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que o autor fosse imediatamente reintegrado na posse da área de 49.841,50m2, situada na Rua Radial I, S.N, bairro Garcês, em Cáceres-MT (cf. Id. no 101350968).
Os agravantes alegam, preliminarmente, que é a nula a decisão que deferiu o pedido do autor, pois não houve designação prévia da audiência de justificação.
No mérito, alegam que “não há qualquer exercício da posse pelo autor, que altera a verdade dos fatos, induzindo esse juízo a erro”, já que o autor mora na cidade de Pontes e Lacerda, e a área ocupada pelos agravantes em maio de 2021 estava completamente abandonada, sem gado ou benfeitorias.
Afirmam que o contrato de arrendamento apresentado pelo autor conta com várias inconsistências, como falta de número de matrícula, e de individualização de coordenadas, valor inexpressivo, dentre outros pontos, que deixam nítido que o negócio foi simulado para convencer o magistrado que a área havia sido arrendada para terceira pessoa, e não estava abandonada, e com isso, tirar do local dezenas de famílias que, desde maio exercem posse sobre a área, e lutam pelo seu “direito de moradia sobre um imóvel que não cumpria sua função social por estar abandonado”, e ficarão desabrigadas se forem mantidos os efeitos da decisão agravada.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada; de imediato, pedem a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. no 101350957).
É o breve relatório.
Trata-se de ação de reintegração posse ajuizada pelo agravado contra o grupo de 30 pessoas que ocupou a área de 49.841,50m2, situada na Rua Radial I, S.N, bairro Garcês, em Cáceres-MT, da qual afirma ser legítimo possuidor, conforme a seguinte cadeia sucessória:
“a) Declaração de venda dos direitos possessórios, por JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, a RICARDO CACHUI, desde 25 de junho de 1993;
b) Declaração de venda dos direitos possessórios, por RICARDO CACHUI a ALÍRIO FERREIRA DA SILVA, desde 28 de agosto de 1995;
c) Instrumento Particular de Compra e Venda por ALÍRIO FERREIRA DA SILVA em favor de GEAZE LIBÓRIO DE ALENCAR, desde 08 de junho de 2008;
d) Levantamento Topográfico (Georreferenciamento) de Área Urbana Para Fins de IPTU, por GEAZE LIBÓRIO DE ALENCAR, desde 20 de junho de 2009;
e) Contrato Particular de Compra e Venda por GEAZE LIBÓRIO DE ALENCAR e LUCIENE PIRES BATISTA ALENCAR, em favor de ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA (titular atual da posse), desde 24 de outubro de 2011;
f) Certidão de Localização do Imóvel Urbano – CI de no 017111, deste município e comarca de Cáceres MT, em nome de ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, (TITULAR ATUAL DA POSSE), desde 19 de março de2019;
g) Relatório do Cadastro Imobiliário Urbano Prefeitura de Cáceres MT;
h) Ficha de Cadastro do Estabelecimento Rural, no INDEA/MT, tendo como responsável pela propriedade ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, desde 17/03/2012;
i) Contrato de locação, por ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, em favor de JOSÉ MENDES GONÇALVES, de 03/08/2012 a 03/08/2019;
j) Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento, por ANTÔNIO CORDEIRO BEZERRA, em favor de JOSÉ MENDES GONÇALVES, desde 08 de março de 2019 a 07 de março de 2021 (renovado tacitamente, até a renovação do contrato)”.
A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, com base nos seguintes motivos:
“(...)
O autor apresentou registro de ocorrência no id. 63641142 - Pág. 1/2 sobre a invasão ocorrida na área no dia 15/08/2021. Imagens contidas no id. 63641148 - Pág. 1 e ss. expõem a edificação de barracos supostamente sobre a área objeto da ação.
Também há no id. 63641149 - Pág. 1/3 cópia de instrumento particular de compra e venda com data do dia 24 de outubro de 2011 tendo por objeto o imóvel situado na Rua Radial I, S/N, Bairro Garcês, nesta cidade, com dimensão de 5 hectares, e que expressa a aquisição pelo autor do aludido imóvel.
É claro que a análise da prova documental está sendo feita em juízo de cognição sumária sem prejuízo de nova análise por ocasião da sentença ou mesmo antes mediante a provocação fundamentada da parte demanda.
Contudo, como a prova destacada expressa a existência indiciária de vinculação de fato do autor para com o imóvel indicado na petição inicial, e como há registro de invasão da mencionada área, necessário é então o deferimento da proteção possessória postulada, conforme art. 560 do Código de Processo Civil.
(...)”
Em uma primeira análise, não convence a tese dos agravantes de que a decisão é nula por falta de prévia designação de audiência de justificação prévia, já que o art. 562 do CPC prevê que, preenchidos os requisitos autorizadores, ao receber a inicial, o julgador deve deferir a medida liminar sem que haja necessidade de ouvir a parte contrária, como no presente caso, e somente se não verificar o preenchimento dos requisitos, é que deve determinar a realização de audiência de justificava previa.
Quanto ao mérito, o art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III).
No presente caso, os requisitos necessários para a reintegração liminar restaram preenchidos, afinal, o fato apontado como ato de invasão é incontroverso, e o autor apresentou documentos que demonstram a sua posse indireta sobre a área, como é o caso do instrumento contratual de arrendamento celebrado em 08 de março de 2019, entre o autor e José Mendes Gonçalves, com vigência de 2 anos, devidamente autenticado em cartório no dia 12 de março de 2019, o que aumenta, ainda mais, a credibilidade do documento (cf. Id. n. 63641161 dos autos de origem).
Assim, neste primeiro momento, há provas satisfatórias dos atos de posse exercidos pelo autor na área que os agravantes admitem terem ocupado em maio de 2021, daí porque devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada, que prestigiou a posse do legítimo possuidor, em detrimento da invasão confessada pelos agravantes.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, respondam no prazo de 15 dias. Comunique-se ao MM. Juiz da causa para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 6 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator